Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. ASSOCIAÇÃO ENTRE CORRETORES. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM OS VENDEDORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos previstos no art. 725, do Código Civil, “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 1.1 O artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, anuncia prescrever em cinco anos “a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”, iniciando o transcurso do prazo na data em que o negócio é firmado. Precedentes. 1.2 O ajuizamento da ação de consignação em pagamento proposta pelos Apelados, na qual se discutiu a legitimidade em receber o pagamento da comissão de corretagem por eles devido, interrompe o prazo prescricional, consoante disposto no art. 202, inciso VI, do CC, voltando a fluir o prazo após o transito em julgado do processo. Preliminar rejeitada.

2. As nulidades relativas ao artigo 489, § 1o, do CPC, não restaram configuradas já que a sentença recorrida demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada, não sendo imperativo que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

3. Embora tenha se mostrado exitosa a negociação intermediada pelo Apelante, inclusive com a comprovação de sua atuação, por meio de ação proposta em desfavor de corretor associado, torna-se descabida a pretensão autoral em atribuir aos réus a responsabilidade pelo pagamento do valor devido, em razão de o objeto do contrato de corretagem ter sido celebrado com terceiro e não com os vendedores, ora Apelados.

4. Recurso conhecido e desprovido.